Tribunal: TJPA
Processo: 0809446-90.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809446-90.2024.8.14.0000

PACIENTE: KAUANE STEFANE DE SOUZA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM, 1ª VARA DE INQUERITOS POLICIAIS DE BELEM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0809446-90.2024.8.14.0000.

IMPETRANTES:
Dorivaldo de Almeida Belém, OAB-PA 3.555; Michele Andréa Tavares Belém, OAB-PA 15.873; Luis Felippe de Castro Santos, OAB-PA 30.580; Camila Lima Rodrigues, OAB-PA 32.953.

PACIENTE:
KAUANE STEFANE DE SOUZA FERREIRA
.

Impetrado: Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA.

Processo originário nº
0809345-14.2024.8.14.0401.

Procuradora de Justiça:
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ESTELIONATO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÕES. PACIENTE
EM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. REQUERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
DESCABIMENTO
.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O requerimento de determinação de instauração de incidente de Insanidade Mental não merece ser conhecido.
Não há como se examinar o pleito, dado que a postulação, mediante a exibição de documentos e a formalização dos respectivos quesitos, a serem eventualmente respondidos pelos peritos, devem ser apresentadas junto ao juízo
a quo
pela defesa da coata e representante do Ministério Público do 1º grau, sendo certo que tal matéria ainda não foi discutida e examinada na origem, o que impede o conhecimento do mandamus também por esse aspecto,
dado que importaria em supressão de instância
.

2.
Não há que se falar em nulidade da realização da audiência de custódia,
em razão da suposta ausência do representante do
Parquet
e da defesa da paciente. A orientação jurisprudencial do STJ acerca da matéria é no sentido de que a ausência de defensor, ou do representante do Ministério Público, não implica em nulidade do decreto prisional, constituindo mera irregularidade, haja vista que a audiência de custódia é ato inicial do processo, realizado ainda na fase investigativa, portanto, anterior a fase processual, na qual deve ser estritamente observado o princípio do contraditório e da ampla defesa, momento em que a ausência da defesa técnica passa a ser causa de nulidade, razão pelo qual
denego a impetração na matéria vindicada.

3.
Cotejando a decisão atacada com os demais elementos constantes que instruem o presente feito
, vislumbro que restam satisfeitos os pressupostos e fundamentos, que autorizaram a prisão preventiva, consoante o disposto no art.312 e seguintes do CPP. Decisão consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, que, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto.

4.
Resta demonstrado nos autos os pressupostos da prisão preventiva, o
fumus commissi delicti
, revelando as materialidades e autorias dos crimes previstos no
art. 171, art. 288, ambos do Código Penal (Estelionato e Associação Criminosa)
, e o
periculum libertatis,
devidamente justificado na indispensabilidade de garantia da ordem pública, diante da extrema gravidade do delito e na periculosidade concreta da coata, reveladas pelo
modus operandi
dos ilícitos perpetrados,
eis que
apresenta, em tese, contumácia nas práticas dos crimes de Estelionato em Associação Criminosa, na medida em que se
utilizando de meios fraudulentos para obter vantagem econômica em desfavor das vítimas, caracterizando a adoção da prática delitiva como meio de vida desde janeiro/2024, sendo que em liberdade permitiria a coata encontrar os mesmos estímulos para vitimar novos alvos, em um total aproximado, até o momento, de 60 (sessenta) vítimas.

5.
Inexistem razões para a revogação da prisão preventiva da coata, seja por constrangimento ilegal ou por desproporcionalidade, por se revelar necessária à garantia da ordem pública, sendo inadequada a sua substituição por quaisquer das medidas cautelares diversas previstas no art. 318 e art. 319, do CPP,
face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

6.
Em relação a tese defensiva
de revogar a prisão preventiva decretada,
em face de
ofensa a
o princípio da
presunção de inocência
, reunindo a coata condições pessoais favoráveis, entendo que
a
matéria não merece ser concedida
,
uma vez não se revelar hipótese de cabimento em sede de Habeas Corpus.
A defesa sustenta também que a paciente reúne condições pessoais. O contexto fático que resultou na prisão da coata revela que tais qualificativos são insuficientes para resguardar adequadamente à ordem pública, conforme entendimento da Súmula nº 08 desta Corte.

7. Ordem parcialmente conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer parcialmente do
writ
e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
, impetrado em favor da paciente

KAUANE STEFANE DE SOUZA FERREIRA
,
qualificada nos autos (ID 19991435), com prisão preventiva decretada em 23/05/2024, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 171 e

art. 288, ambos do Código Penal (Estelionato e Associação Criminosa), conforme consta na impetração.

Apontam como autoridade coatora o Juízo de Direito da 10ª Vara de Criminal da Comarca de Belém-PA.

Alegam, fundamentalmente, nulidade da audiência de custódia; ausência de fundamentação idônea para decretação/manutenção da prisão preventiva, não havendo justa causa para aplicação de seus efeitos; aplicação de medida cautelares diversas da prisão; deferimento da instauração de incidente de insanidade mental.

Requer, em liminar e no mérito, a liberdade da coata, ou a substituição da prisão por outras medidas menos gravosas (art. 319 do CPP), inclusive prisão domiciliar; a anulação da audiência de custódia; a determinação de instauração de incidente de insanidade mental.

Juntam documentos.

A liminar requerida foi indeferida (ID 20009735).

Prestadas as informações pela Autoridade Coatora (ID 20071993).

A DD. Procuradoria de Justiça
,
na condição de
custos legis,
manifesta-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 20401757).

No ID 20767601, a Exma. Desembargadora relatora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira julgou-se suspeita, por motivo de foro íntimo, determinando a redistribuição dos autos.

Vieram-me os autos redistribuídos e conclusos.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise das teses defensivas da Ação Constitucional.

Os impetrantes pretendem a concessão do
writ
, para que seja revogada a prisão provisória em favor da paciente, alegando
constrangimento ilegal
por
estar em tratamento psiquiátrico, requerendo a instauração de incidente de insanidade mental; nulidade da audiência de custódia; ausência dos requisitos da prisão preventiva; presunção de inocência, possuindo condições pessoais favoráveis (primária, bons antecedentes) e, substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

No que concerne o requerimento de determinação de instauração de incidente de Insanidade Mental, o pleito não merece ser conhecido. Explico.

Não há como se examinar o pleito, dado que a postulação, deve ser apresentada junto a autoridade apontada coatora,

pela defesa da paciente e/ou pelo representante do Ministério Público do 1º grau, sendo certo que tal matéria não foi discutida e examinada na origem, o que impede o conhecimento do mandamus, também por esse aspecto,
dado que importaria em supressão de instância
. Nesse entendimento, colaciono julgados:

EMENTA: HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, § 4º, III). RES FURTIVA DE PEQUENO VALOR. PRINCÍPIO DA BAGATELA. EXAME INADMISSÍVEL NESTA VIA. PRETENDIDAS INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL E TRANSFERÊNCIA DE PRESÍDIO. MATÉRIAS DE ALÇADA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA DESNECESSIDADE. IMPROCEDÊNCIA. MEDIDA DEVIDAMENTE RESPALDADA NA PERICULOSIDADE, COM CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E FUGA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO. PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. 01. (...). 02. (...). 03. Mas, o conhecimento há de se limitar ao exame da legalidade do ato prisional. Primeiro, porque o habeas corpus não é o campo adequado para se decidir sobre a insignificância do bem objeto de furto, por se cuidar de matéria de mérito, que envolve não só o aspecto relativo ao pequeno valor da res furtiva, mas outros que dizem com o grau de ofensividade penal e social da conduta, a intensidade do dolo e eventual contumácia do imputado na prática de pequenos furtos. 04.
Também não há como se examinar o pleito pela determinação, por esta Corte, para que o juiz instaure incidente de insanidade mental ou de dependência do paciente, dado que, além não ter sido objeto de discussão antes da impetração, o próprio magistrado, como se vê das informações, deixou a critério da defesa a postulação mediante a exibição de documentos e a formalização dos respectivos quesitos a serem eventualmente respondidos pelos peritos
. 05. Por igual, a transferência de presídio é medida de alçada do Juízo processante, sendo certo que tal matéria ainda não foi discutida e examinada na origem, o que impede o conhecimento do mandamus também por esse aspecto, dado que importaria em supressão de instância. 06. Sobre a fundamentação do decreto cautelar, observa-se que, não obstante se cuide de acusação de crime praticado sem violência ou grave ameaça, o trecho transcrito da decisão que decretou a medida de força revela ser o paciente pessoa que ostenta outras condenações, inclusive com registro de fuga do sistema prisional, máculas que impactam contrariamente à sua pretensão, dado que justificam a segregação cautelar, que deve ser mantida. 07. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. (grifos).

(TJ-PB - HC: 08058317020218150000, Relator: Des. Joás de Brito Pereira Filho, Câmara Criminal).

Demais,
verifica-se que não há que se falar em nulidade da realização da audiência de custódia,
em razão da suposta ausência do representante do
Parquet
e da defesa da paciente.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria é no sentido de que a ausência de defensor, ou do representante do Ministério Público, não implica em nulidade do decreto prisional, constituindo mera irregularidade, haja vista que a audiência de custódia é ato inicial do processo, realizado ainda na fase investigativa, portanto, anterior a fase processual, na qual deve ser estritamente observado o princípio do contraditório e da ampla defesa, momento em que a ausência da defesa técnica passa a ser causa de nulidade. Sobre a questão, colaciono o elucidativo precedente,
in verbis
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. IRREGULARIDADE SUPERADA. FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que "A audiência de custódia sem a presença de defensor não implica a nulidade do decreto preventivo, pois realizada durante a fase inicial da investigação policial, antes, portanto, da fase processual, que deve ser conduzida com base nos princípios do contraditório e da ampla defesa, em que a ausência de defesa técnica ensejaria nulidade." (AgRg no HC 606.638/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/3/2021, DJe 19/3/2021) 2. Hipótese em que a custódia preventiva foi mantida na sentença condenatória em decisão motivada nos termos do art. 312 e 387, § 1º, do CPP, na medida em que se destacou a necessidade de assegurar a ordem pública, dada a reiterada conduta delitiva do recorrente, que "tem registro anterior por roubo, inclusive fora [...] em novembro de 2019, beneficiado com alvará de soltura." 3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura. 4. Recurso em habeas corpus desprovido.

(RHC n. 126.185/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 13/5/2021.)

Em face do exposto, denego a impetração na matéria vindicada.

No que tange sobre os esforços desenvolvidos pela defesa, em demonstrar
a

ausência dos pressupostos da prisão cautelar, tenho como certo que o pleito não merece prosperar.

Para melhor esclarecimento,
sobre a necessidade da custódia cautelar,
é interessante reproduzir trecho da decisão que decretou a prisão da coata, nos pontos de interesse (autos em referência, ID 19991451):

(...) DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

A Autoridade Policial - DPC ARTHUR AFONSO NOBRE, com base no procedimento investigatório IPL nº 00007/2024.100222-9, representou, com fundamento no art. 13, IV c/c art. art. 313 e seguintes do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n° 12.403/2011, pela decretação das PRISÕES PREVENTIVAS de KAUANE STEFANE DE SOUZA FERREIRA e de PALOMA CRISTINA ALMEIDA KAUFFMANN, em razão da suposta prática dos crimes de ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (art. 171 e art. 288, ambos do CPB), assim como pela BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR nos endereços indicados, em observância ao disposto no art. 240 do CPP. (...).

O Ministério Público manifestou-se pela decretação das prisões preventivas de KAUANE STEFANE DE SOUZA FERREIRA e de PALOMA CRISTINA ALMEIDA KAUFFMANN, bem como pelo deferimento da busca e apreensão nos endereços indicados pela Autoridade Policial, consoante parecer de Id. 115753001.

Relatados, decido.

I - DA PRISÃO PREVENTIVA.

A prisão preventiva consiste em medida cautelar extrema, uma vez que cerceia a liberdade do acusado, motivo pelo qual somente pode ser decretada mediante fundamentação concreta quando for necessária, adequada, e outra medida menos gravosa não for cabível, conforme disposto no art. 5º, LXVI da CRFB/88 e arts. 282, §6º e 283, caput, ambos do CPP, devendo ser observado o preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. (...).

No presente caso, vislumbro a necessidade de decretação das prisões cautelares das representadas KAUANE STEFANE DE SOUZA FERREIRA e de PALOMA CRISTINA ALMEIDA KAUFFMANN, em razão de estarem presentes os pressupostos indispensáveis à medida, quais sejam: o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

Explico.

Quanto aos indícios de autoria e de existência do delito (fumus comissi delicti), destaco os seguintes elementos de informação acostados à representação: a) 17 boletins de ocorrências policiais e depoimentos das vítimas; b) comprovantes bancários de pagamentos realizados em favor das representadas; c) prints de conversas; e d) interrogatório de PALOMA KAUFMANN.

Em síntese, conforme relatado no Id. 115493872, a investigada KAUANE, suposta mentora do esquema criminoso, estagiou na SEPLAD no período entre 01/02/2022 e 31/08/2023, utilizando-se das informações obtidas na Secretaria para prometer diversos cargos às vítimas, mediante prévios pagamentos, em diversos órgãos públicos, como na própria SEPLAD, Polícia Civil e Polícia Militar.

As vítimas realizaram transferências bancárias direto para as contas das investigadas, conforme os comprovantes trazidos e anexados aos autos nos Ids. 115489543, 115489546, 115489574, 115489576 e 115490810.

Cada vaga era vendida por valores diferentes, dependendo da condição financeira da vítima.

Para otimizar o crime, KAUANE chamou a segunda investigada, PALOMA KAUFFMANN, recrutando-a para realizar indicações de emprego. Segundo o depoimento das vítimas, os valores eram depositados na conta de KAUANE, quando ela oferecia as vagas diretamente, e outros valores eram depositados na conta de PALOMA, quando ela indicava.

A primeira vítima, a Coordenadora de Recursos Humanos da SEPLAD, senhora MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA CUNHA, informou no Id. 115489543 (pág. 01) que tomou conhecimento dos fatos quando uma pessoa foi até o seu local trabalho e cobrou a vaga de emprego que tinha comprado de KAUANE, informando que passou um valor a ela em troca de uma vaga naquele local, alegando que KAUANE prometeu a vaga em nome da chefe dos Recursos Humanos.

A segunda vítima, senhora LARISSA MOREIRA CAMPOS, informou no Id. 115489543 (pág. 05) que pagou o valor de R$ 2.852,00 (dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais) a KAUANE, em troca em uma vaga no estado, afirmando que ela assumiria a vaga em março de 2024. O valor foi enviado para o pix de KAUANE (chave pix celular: 91 9 89191732).

BRUNO CESAR MOREIRA CAMPOS, outra vítima, também pagou o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), sendo enviado para o pix de KAUANE. Segundo o declarante, KAUANE prometeu vaga de emprego no estado para ele, consoante Boletim de Ocorrência anexado no Id. 115489543 (pág. 09). (...).

Outra vítima do caso, EDSON ALMADA BARROS, conforme documento de Id. 115489546 (pág. 28), pagou por três vagas de emprego no estado, no valor de R$ 800,00 (oitocentos) reais cada, mandando o valor para o pix da investigada KAUANE. (...).

Outra vítima das representadas foi ELLEN PATRICIA DE OLIVEIRA MORAES, que no Id. 115489574 (pág. 01) declarou ter realizado pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para KAUANE conseguir uma vaga de emprego de Auxiliar Administrativo na SEPLAD. Porém, no dia 10/05/2024, após ver uma postagem na internet sobre KAUANE, a relatora descobriu que havia sido uma das vítimas.

FLÁVIO RANIERI BEZERRA CASTRO informou no Id. 115489574 (pág. 08) que KAUANE garantiu vagas na Polícia Civil do estado do Pará e na SEFA, afirmando que era servidora da SEPLAD. Para isso, solicitou o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), sendo enviado para a conta da investigada.

A vítima FRANCISCO JUNIOR foi abordada pela investigada PALOMA, que levou o declarante para a residência dela. Chegando no local, estava presente a investigada KAUANE. Esta, informou que era funcionária da SEPLAD e que conseguiria a vaga na Polícia Civil e na SEFA em troca de um valor financeiro. Francisco mandou para a conta de KAUANE o valor de R$ 800,00 (oitocentos) reais, conforme documentação anexada no Id. 115489574 (pág. 15).

JESSICA LETICIA registrou Ocorrência Policial no Id. 115489574 (pág. 22) e relatou que foi vítima de KAUANE. Disse que realizou o pagamento de R$ 1.000,00 para conseguir uma vaga de assistente administrativo na SEFA. Porém, como a vítima fazia parte de um grupo de whatsapp cujos integrantes também pagaram à KAUANE para conseguirem emprego no serviço público, os comentários eram de que a representada seria uma golpista e que, após muita pressão das primeiras vítimas, passou a aplicar golpes em outras pessoas para poder devolver o dinheiro das primeiras. Acrescentou que a maioria das pessoas realizou transferência financeira para uma pessoa chamada PALOMA KAUFFMANN, que seria comparsa de KAUANE. (...).

Desse modo, satisfeito o requisito do fumus comissi delicti, passo à análise do periculum libertatis das representadas.

Afirma a autoridade policial que as representadas já praticaram o delito contra mais de 60 (sessenta) vítimas (Id. 115493872).

Diante disso, com relação ao periculum libertatis, é importante ressaltar que as representadas apresentaram contumácia na prática do delito, utilizando-se de meios fraudulentos para obter vantagem econômica em desfavor das vítimas, caracterizando a adoção da prática delitiva como meio de vida desde janeiro/2024, sendo que a manutenção de suas liberdades permitiria às investigadas encontrar os mesmos estímulos para vitimar novos alvos.

Outrossim, vê-se que o pedido da Autoridade Policial, secundado pelo parecer do Ministério Público de Id. 115753001, tem por objetivo resguardar a ordem pública contra indivíduos que se valem dos mais variados artifícios ardíeis para a consecução de seus atos, trazendo grave risco ao meio social, portanto, mostrando-se cristalina a necessidade do deferimento do pedido ante sua razoabilidade, sendo meio sine qua non para tal fim. Assim vem sendo decido pelos tribunais pátrios: (...).

Sabe-se que a garantia da ordem pública visa, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos.

Assim vem sendo comumente decidido pelos Tribunais pátrios: (...).

Há notícia nos autos, também, de que as investigadas estariam coagindo vítimas, com vias de orientar seus depoimentos perante a autoridade policial, consoante vídeo anexado no Id. 115486987.

Também consta nos autos que a representada KAUANE estaria ameaçando a investigada PALOMA, e que ambas continuariam a delinquir para fins de manter em funcionamento o esquema criminoso de oferta de vagas de emprego em órgãos públicos (Id. 115489574 - pág. 22).

Assim, faz-se necessária a prisão das representadas, a fim de garantir a ordem pública, tendo em vista que elas, em liberdade, continuam a utilizar dos mesmos artifícios para atingir novos alvos e auferir vantagem ilícita, bem como, pela natureza do crime praticado, gerando diversos prejuízos às vítimas.

Ademais, tratam os autos de investigação de crime com pena máxima cominada em abstrato que supera os 04 anos como permissivo para a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 313, I do CPP.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois conforme demonstrado na fundamentação supra, as investigadas não possuem condições de permanecer no convívio social, nesta fase do procedimento, sem acarretar abalo processual e à ordem pública. (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Por fim, cumpre asseverar que a custódia preventiva não constitui antecipação da pena, nem se tem com ela qualquer violação do princípio da presunção de inocência, pois o ato constritivo de liberdade está devidamente fundamentado, consoante a legislação disciplinadora e autorizadora da segregação cautelar.

Isto posto e, considerando que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA, a fim de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, devendo ser expedido mandado de prisão preventiva contra:

a) KAUANE STEFANE DE SOUZA FERREIRA, CPF: 038.837.232-07, RG: 7675592 PC/PA, residente e domiciliada em Passagem Pinheiro, nº 108, entre João de Deus e 20 de Fevereiro, CEP: 66075-630, Bairro: Guamá, Belém/PA; (...).

Cotejando a decisão atacada com os demais elementos constantes que instruem o presente feito, não há que se falar na ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, uma vez
que a decisão combatida demonstra, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva da paciente ao ressaltar provas das materialidades e das autorias delitivas, além de estar fundamentado na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes e da periculosidade imputadas a coata, estando cautelarmente custodiada por força de prisão preventiva, referendada pela Promotoria de Justiça de 1º grau. Nesse sentido, colaciono julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. RÉU FORAGIDO. ACUSADO NÃO LOCALIZADO DESDE A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA EM JANEIRO DE 2020. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. 1. A fuga do distrito da culpa, como constatado pelas instâncias ordinárias, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, assim como demonstra a contemporaneidade da medida mais gravosa à liberdade. 2. "Foi ressaltada, ademais, a necessidade da segregação cautelar para assegurar a instrução processual e aplicação da lei penal, pois o Agravante ainda não foi localizado para o cumprimento do decreto prisional.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a mera ausência de localização do Réu não é suficiente para se afirmar que se encontra foragido. Entretanto, cabe asseverar que, na hipótese, a despeito de o Agravante ter constituído Defesa na origem e de afirmar que o seu endereço atual foi apresentado nos autos da ação penal, em momento algum se apresentou a fim de ser interrogado e acompanhar a instrução processual, o que demonstra a sua ausência de colaboração com o Juízo e denota a sua tentativa de se furtar à aplicação da lei penal, fatos que justificam a necessidade da prisão preventiva
. Nesse sentido: HC 603.290/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 03/12/2020." (AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021) 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 692558 MG 2021/0290401-4, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022). (grifos).

Demais, conforme a doutrina, são pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer prisão cautelar o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis.
No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, revelando a materialidade e autoria do crime previsto no
art. 171 e

art. 288, ambos do Código Penal (Estelionato e Associação Criminosa)
, imputados contra a coata.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis,
devidamente justificado na indispensabilidade de garantia da ordem pública, diante da extrema gravidade dos delitos e na periculosidade concreta da paciente, reveladas pelo
modus operandi
dos ilícitos perpetrados,
eis que
apresenta, em tese, relevante contumácia nas práticas dos crimes de Estelionato e Associação Criminosa, na medida em que se
utilizando de meios fraudulentos para obter vantagem econômica em desfavor das vítimas, caracterizando a adoção da prática delitiva como meio de vida desde janeiro/2024, sendo que em liberdade permitiria a coata encontrar os mesmos estímulos para vitimar novos alvos, em um total aproximado, até o momento, de 60 (sessenta) vítimas.

Importante também ressaltar que a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente foi consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto. Nesses moldes, segue jurisprudência do STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito - o Recorrente "de posse de uma arma branca, por motivo fútil, desferiu vários golpes contra a vítima", "em local em que havia inúmeras pessoas". Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Consideradas as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 4. Recurso ordinário desprovido.

(STJ - RHC: 127656 PR 2020/0124908-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2021).

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na “custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta” (HC n. 146.874 AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, DJe 26/10/2017) - (HC n. 459.437/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 7/11/2018).

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar da coata, sendo latente a sua necessidade, não só em face da provas de existência dos crimes e de indícios suficientes de autoria, mas principalmente, por estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, no caso em apreço, pois presentes a gravidade concreta dos delitos, em razão do modus operandi e da natureza do crime de Estelionato, perpetrado em contumácia delitiva e em Associação Criminosa.

Portanto, inexistem razões para a revogação da prisão preventiva da paciente, seja por constrangimento ilegal ou por desproporcionalidade da mesma, haja vista ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública, sendo, por consequência, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, ou até mesmo a substituição da prisão por prisão domiciliar (art. 318 do mesmo diploma legal),
face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Em relação a tese defensiva
de revogar a prisão preventiva decretada,
em face de
ofensa a
o princípio da
presunção de inocência
, reunindo a coata condições pessoais favoráveis, entendo que
a
matéria não merece ser concedida
,
uma vez não se revelar hipótese de cabimento em sede de Habeas Corpus.

Da análise dos autos, percebe-se que a matéria suscitada exige dilação probatória aprofundada, o que é incompatível com a demonstração, de plano, do constrangimento ilegal supostamente sofrido pelo coato.

É preciso destacar não caber, em sede de habeas corpus, discussão quanto ao aprofundamento das provas quando há flexibilidade e necessidade de valoração de seu conjunto. Somente se a ilegalidade for totalmente cristalina ou em casos teratológicos é que se admite o reconhecimento das supostas ilegalidades. Nesse entendimento, colaciono julgados:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE AUTORIA. MATÉRIA DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 1.O habeas corpus é um procedimento com rito mais célere que pressupõe prova pré-constituída de matéria que não comporta dilação probatória. 2. In casu, a matéria em questão diz respeito ao mérito da própria ação penal, a qual demanda exame necessário de provas que é incompatível com a via estreita do writ. 3. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0820480-33.2022.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 04/04/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. INSERÇÃO EM SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO PORTE DE ARMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Foi imputada ao recorrente a conduta criminosa de ferir "um cachorro domesticado mediante disparos de arma de fogo que foram a causa eficiente de sua morte" (art. 32, §§ 1º-A e 2º - Lei 9.605/1998). Os indícios de autoria e materialidade estão presentes nas peças do inquérito, "corroborados mormente pelas declarações das testemunhas em sede policial e o auto apreensão juntado ao item 146", sendo que "a análise das alegações defensivas confunde-se com 'meritum causae' e demanda dilação probatória". 2. Tendo as instâncias de origem, soberanas na análise probatória, reconhecido a existência de indícios suficientes de autoria, "desconstituir o entendimento firmado pelas instâncias originárias demandaria amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus" (HC 636.725, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 12/02/2021). 3. (...). 4. (...). 5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 155.712/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022).

Ademais, o contexto fático que resultou na prisão da coata revela que tais qualificativos são insuficientes para resguardar adequadamente à ordem pública, conforme entendimento sumular editado por esta Corte Estadual, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 8, do E.TJE (Res.020/2012– DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012
): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (TJ-PA, Súmula n. 8, Sessão do Tribunal Pleno, aprovado em 3/10/2012, DJ 16/10/2012, p. 5).

Ante ao exposto, denego a matéria arguida.

De modo que, a decisão prolatada pela autoridade coatora traz elementos concretos quanto a conduta da coata, não se tratando de decisão ausente dos requisitos da custódia cautelar, para imposição de medida cautelar extrema.

Por esses motivos
, acompanho o parecer ministerial,
conheço parcialmente do
writ
e, nessa extensão,
DENEGO A ORDEM
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 16/09/2024